Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-84.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000821-84.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: EMILY MENEZES SANTOS Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. REJEITADA. GOLPE SOFRIDO POR CONSUMIDORA VIA CONTATO TELEFÔNICO. TRANSAÇÃO EFETUADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA E EM AMBIENTE SEGURO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e declarando a inexigibilidade das transações realizadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: “(i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pela consumidora após contato com fraudadores que se passaram por representantes da ré; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando o dever de indenizar.” III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelação expõe claramente os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma. 4. A análise dos autos revela que a transação contestada foi realizada pela própria consumidora, por meio de aparelho previamente habilitado e com uso de senha pessoal, sem qualquer falha no sistema do banco. 5. A atuação dos fraudadores ocorreu fora do ambiente da instituição financeira, sendo caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade objetiva da ré, conforme previsto no art. 14, §3º, II, do CDC. 6. A prova documental apresentada pelo banco, consistente nas telas sistêmicas e extratos, é suficiente para demonstrar a regularidade da operação. 7. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pode ser afastada quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. 2. A realização de transação financeira em ambiente seguro, com utilização de aparelho habilitado e senha pessoal, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço." ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 1.010, II; 1.026, §2º; CDC, art. 14, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000210413258001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000821-84.2024.8.05.0138, tendo como Apelante NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Apelada Emily Menezes Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator